Tribunal: TJDFT
Processo: 0728285-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: "condenar o requerido ao pagamento em favor de cada autor da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelos índices do INPC desde a sentença e acrescida de juros legais a partir da citação”, a título de danos morais.
3. Aduz que o documento juntado pelos recorridos seria a “ficha de telefone de contato com a Camila”, e trata-se apenas das informações prestadas aos visitantes do paciente. Ao contrário do consignado na sentença, não consta qualquer nome completo e/ou qualquer documento que identifique a Sra. Camila como responsável pelo paciente. Não houve falha no dever de informação pelo recorrente, pelo contrário, o Hospital não pode prestar informações, tais como óbito de um paciente, a um, até então, mero visitante do mesmo. Reitera que a “ficha” trata-se apenas de informações prestadas aos visitantes do paciente.
4. Se não houve falha na prestação do serviço, não há de falar em danos morais. No entanto, caso a e. Turma mantenha a condenação, requer que o valor seja reduzido. Requer a reforma da sentença.
5. Os recorridos em contrarrazões, afirmam que não devem prosperar os argumentos do recorrente. Apresentam o comprovante onde consta o nome da segunda recorrida como responsável do paciente e dois telefones para contato, ID 68530974. Ademais caberia ao recorrente comprovar que não havia nenhuma informação sobre parente ou responsável pelo paciente. Requer a manutenção da sentença.
6. O presente caso se insere na relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidores, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079/1990 - Código de Defesa do Consumidor.
7. Compulsando os autos verifico que os recorridos, no dia 17/05/2020, foram visitar o Sr. Carlos Bernardino, e ao chegarem nas dependências do Hospital, ora recorrente, foram informados do falecimento dele, que teria ocorrido no dia 15/05/2020, ou seja, houve o falecimento dois dias antes e ninguém da família foi comunicado.
8. No dia em que os recorridos foram ao hospital, o corpo do familiar já não se encontrava no local, onde aguardaram por horas até descobrir onde o corpo se encontrava.
9. O recorrente não conseguiu comprovar que não havia o nome e telefone para contato com a família do paciente. Nem a quem teria informado o óbito. Portanto, nos termos do Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o recorrente não apresentou prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos.
10. O documento juntado aos autos, ID 28568322, apresenta os nomes e telefones dos recorridos. Constando o nome da recorrida, Camila, como responsável pelo paciente. Isso permitia a regular comunicação do óbito, afastando a angústia imposta aos familiares pela extemporânea notícia do fatídico.
11. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz sopesar as circunstâncias do fato, o dano e sua extensão, de modo que o valor não seja irrisório, nem represente enriquecimento sem causa, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada recorrido, fixado na sentença, mostra-se adequado, e atende aos critérios da justa reparação.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/85.